Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-18.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, incumbe a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou demonstrar a sua origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
2. Nesse contexto, inviável a absolvição ou a desclassificação do delito para modalidades menos severas do crime de receptação, devendo ser mantida a condenação.
3. Recurso conhecido e desprovido.